Tribunal: TJMT
Processo: 1013312-68.2022.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013312-68.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, FIES]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BEATRIZ GOMES DA FONSECA - CPF: 041.332.951-88 (APELANTE), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – INSCRIÇÃO NO PROGRAMA FIES – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS RELATIVAS AO FIES, APÓS O CANCELAMENTO DO CONTRATO - NÃO COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DAS SUPOSTAS COBRANÇAS - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a sentença de improcedência da ação, porquanto, apesar de se tratar de relação de consumo, a parte autora não realizou prova mínima de suas alegações, ao deixar de comprovar a realização de cobranças ou descontos indevidos.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1013312-68.2022.8.11.0003

Apelante
: BEATRIZ GOMES DA FONSECA

Apelado
: UNIC EDUCACIONAL LTDA.

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BEATRIZ GOMES DA FONSECA
de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais c/c Tutela Antecipada que
BEATRIZ GOMES DA FONSECA
move contra
UNIC EDUCACIONAL LTDA.

SENTENÇA

(Id. 212004661): julgou improcedentes os pedidos, considerando que inexiste conduta ilícita comprovada por parte da ré, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% sob o valor da causa.

APELAÇÃO
(Id. 212004664): alega que as provas materiais presentes nos autos, foram contundentes para análise e julgamento procedente.

Afirma que juntou provas de que foi realizado pedido de cancelamento do contrato realizado entre as partes, mas o referido cancelamento não foi atendido de prontidão.

Sustenta que a requerida, ora apelada, recebeu os valores repassados pela instituição financeira responsável pelo FIES, mesmo após a solicitação de encerramento do contrato por parte da apelante.

Assevera que foram realizadas cobranças indevidas relativas ao contrato já cancelado, de maneira que, aduz que a apelada agiu com negligencia ao receber o repasse do FIES e ainda, realizar descontos junto a apelante quando a mesma tinha pedido seu encerramento.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação, para suspendes as cobranças acerca do contrato cancelado, bem como para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões
(Id. 212004679) Preliminarmente alega ofensa ao princípio da dialeticidade, no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Narra a autora que, em 05/02/2016, firmou contrato para prestação de serviços educacionais junto a requerida, ora apelada, bem como se inscreveu no programa FIES do governo Federal, para iniciar o curso de psicologia.

Afirma que antes mesmo de dar início ao curso, requereu o cancelamento dos contratos celebrados, incluindo o contrato junto ao FIES.

Alega que a instituição requerida informou que o cancelamento do contrato não seria possível, podendo apenas dar baixa na matrícula no sistema.

Informa que entrou em contato com o Sistema FIES, via 0800, momento no qual fora informada que a requerida deveria realizar o reembolso dos valores repassados pelo sistema FIES.

Aduz que foi informada pela requerida, ora apelada, que não haveria mais lançamentos futuros, uma vez que a matricula se encontrava baixada, e além do mais não seria realizado o aditamento para que configurasse mais descontos.

Assevera que continuou sendo cobrada pelo contrato junto ao FIES.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

No caso, verifica-se que as partes firmaram contrato para prestação de serviços educacionais, bem como que a matrícula fora cancelada a pedido da autora, ora apelante.

Do exame, extrai-se que a autora afirma que continuou sendo cobrada e descontada, acerca do contrato de financiamento FIES, mesmo após o cancelamento do mesmo.

Contudo, em que pese as afirmações realizadas pela autora, não logrou êxito em demonstrar a realização das cobranças ou de eventuais descontos, relativos ao contrato, máxime porque não trouxe aos autos quaisquer documentos capazes de comprovar as supostas cobranças e sequer indicou quando teriam ocorrido, ao passo que se limitou a alegar que foram realizadas.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que ocorrera cumprimento dos contratos de forma lesiva à autora, mesmo porque a apelante deixou de apresentar impugnação à contestação, bem como manifestou-se pelo julgamento antecipado do feito.

É sabido que para configurar a obrigação de indenizar é necessária a presença de alguns elementos essenciais: 1) ofensa a uma norma preexistente, mediante ação ou omissão, antijurídica, ou um erro de conduta consistente em culpa; 2) a resultar num dano; 3) a aferição do nexo de causalidade entre a ação ou a omissão e o dano. Dicção do art. 186 do Código Civil, a saber:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

E se comete ato ilícito, na dicção da norma acima transcrita, causando dano a outrem, exsurge-se a obrigação de indenizar, conforme regra do art. 927 do Código Civil:

“
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

No caso, não restou demonstrada a aventada ocorrência da conduta ilícita da apelada com a cobrança ou desconto indevido relativo ao contrato pelo qual requereu cancelamento.

Pelo que se extrai do conjunto fático-probatório, não cabe falar em conduta ilícita e/ou falha na prestação de serviços, a ensejar o dever de indenizar por dano material ou moral.

Assim, é de se manter a sentença de improcedência da ação, porquanto, apesar de se tratar de relação de consumo, a parte autora não realizou prova mínima de suas alegações, ao deixar de comprovar a realização de cobranças indevidas.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO – PROVA NÃO TRAZIDA - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE – INSUBSISTÊNCIA – CONTRATOS ASSINADOS TRAZIDOS AOS AUTOS - NEGÓCIO VÁLIDO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADES – RECEBIMENTO DOS VALORES CONTRATADOS – APLICABILIDADE DO “PACTA SUNT SERVANDA” – DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DE VALORES E FORMA DE CONTRATAÇÃO EM AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – APELO DESPROVIDO.
É notória a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em transações bancárias envolvendo o consumidor, e, por consequência a inversão do ônus da prova, todavia, para o êxito do pedido vestibular é necessária a produção de prova mínima do alegado, o que não se constata no processo em análise.
(...)” (TJMT, AP 1011871-74.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024